Tribunal: TJES
Processo: 5002025-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILSON SOARES registrado(a) civilmente como ADILSON SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FEMINICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.

REQUISITOS
DA
PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, tendo em vista que o processo tem sido regularmente impulsionado, com a apresentação da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento da inicial acusatória pelo magistrado a quo.

4. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois, conforme consta dos autos, o autuado teria, mediante golpes de faca na região do pescoço, ceifado a vida da sua companheira, bem como a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já apreciado na origem.

5. Não há qualquer demonstrativo comprobatório de que a condição clínica e os alegados ‘problemas de saúde’ do paciente obstaculizem seus cuidados durante a segregação, inexistindo, até então, indicativos de que não esteja recebendo o tratamento médico necessário.

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADILSON SOARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000014-19.2023.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 55 (cinquenta e cinco) dias, sem oferecimento de denúncia até a presente data, bem como não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 03/03/2023 (ID nº 4406930).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4463802.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4496387).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADILSON SOARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000014-19.2023.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 55 (cinquenta e cinco) dias, sem oferecimento de denúncia até a presente data, bem como não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual no Sistema E-jud e as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, tendo havido a apresentação da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento da inicial acusatória pelo magistrado
a quo
.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois, conforme consta dos autos, o autuado teria, mediante golpes de faca na região do pescoço, ceifado a vida da sua companheira, bem como a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já apreciado na origem.

Registre-se, quanto à alegação de que o paciente apresenta sérios problemas de saúde, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, que “
não há qualquer demonstrativo comprobatório de que a condição clínica e os alegados ‘problemas de saúde’ do paciente obstaculizem seus cuidados durante a segregação, inexistindo, até então, indicativos de que não esteja recebendo o tratamento médico necessário
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________